Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FEITO COMPLEXO. ANDAMENTO NORMAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PANDEMIA PELO COVID-19. SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se tratam de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, e, no presente momento, ainda que ultrapassado o prazo previsto para o fim da instrução criminal mostra-se justificável o retardo processual, em razão da pandemia, considerando-se, ainda, que o feito mostra-se complexo, com onze réus, acusados de diversos crimes graves, com pedidos de recambiamento, além de diversos e sucessivos pedidos incidentais de revogação da prisão, dentre outros, não havendo que se cogitar de desídia do magistrado quanto ao andamento processual.
3. Registre-se que a suspensão das audiências no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados, razão pela qual não se mostra razoável a alegação de excesso de prazo neste momento, pois plenamente justificável, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente, não só a nível nacional, mas mundial.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.